Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
I – É tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no prazo de 15 dias após o transcurso de 15 dias para pagamento espontâneo, arts. 523, caput, e 525, caput, ambos do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.